Tribunal: TJDFT
Processo: 0051557-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, limitando a insurgência à dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a elevação da pena-base mediante critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas abstratas exige fundamentação específica no caso concreto; (ii) estabelecer se o aumento promovido em razão dos antecedentes mostra-se proporcional; (iii) determinar a adequação do regime inicial e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgador possui discricionariedade na fixação da pena-base, desde que respeite os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, com adequada fundamentação.
4. A utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas constitui parâmetro válido e compatível com a jurisprudência, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração diversa.
5. A valoração negativa dos antecedentes com base em condenação transitada em julgado anterior aos fatos é legítima e justifica a exasperação da pena-base.
6. O quantum de aumento aplicado mostra-se proporcional, pois decorre de critério objetivo previamente explicitado e adequado ao caso concreto.
7. A agravante da reincidência é corretamente reconhecida na segunda fase, com aumento inferior a 1/6 em benefício do réu, diante da ausência de recurso da acusação.
8. A fixação do regime inicial semiaberto é mantida por ser mais favorável ao réu, embora presentes circunstâncias que autorizariam regime mais gravoso.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis diante da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.